Tribunal: TJSP
Processo: 2067126-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067126-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABRICA DE
MANOMETROS RECORD S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067126-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14.779
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067126-38.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FÁBRICA DE MANÔMETROS RECORD S/A
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14779
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
Levantamento de penhora parcial antes do trânsito em julgado dos
embargos à execução. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 32,
§2o, da Lei Federal no 6.830/80. Norma especial que prevalece
sobre a regra geral do art. 905 do CPC. Precedentes. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábrica de
Manômetros Record S/A contra a r. decisão de fls. 89, que, nos autos de
execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
determinou o levantamento dos valores penhorados em favor da exequente.
Em suas razões recursais (fls. 01/16), alega a agravante, em
síntese: (i) que, ao contrário do que consta na certidão do cartório (fls. 89 dos
autos principais), os embargos à execução fiscal são tempestivos, e ainda não
transitaram em julgado; (ii) que o levantamento dos valores sem o trânsito em
julgado viola o disposto na Lei de Execuções Fiscais no 6.830/1980 (art. 32);
e (iii) que não há dispositivo legal a amparar a decisão agravada, que também
está em desacordo com o entendimento jurisprudencial dominante.
Requer a agravante, ainda, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso, para que seja suspenso o levantamento dos valores penhorados
através do bloqueio Bacenjud e, ao final, a reforma da decisão, “para que os
valores penhorados sejam levantados somente após o transito em julgado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067126-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14.779
3
ação” (fls. 16).
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra (fls.
29/30), por meio da qual concedi o efeito suspensivo ao recurso.
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (fls.
38/41).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de execução fiscal de crédito de ICMS
no valor de 130.398,43, ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo em janeiro de 2014, referente às Certidões de Dívida Ativa no
1.100.503.273 e no 1.102.248.761 (fls. 02/03 dos autos de origem).
O feito permaneceu suspenso até 23/06/2017, em razão do
parcelamento administrativo do débito (fls. 42 dos autos de origem), sendo
que, em 12/07/2017, a exequente solicitou a adoção de medidas constritivas,
diante do rompimento do parcelamento (fls. 51 dos autos de origem).
A decisão de fls. 55/56 dos autos de origem deferiu o
pedido de penhora, tendo sido posteriormente bloqueada a quantia de R$
12.351,71 (fls. 58/59). A exequente, por sua vez, solicitou o levantamento dos
valores (fls. 80 e 87 dos autos de origem).
Ao deferir o pedido de levantamento dos valores
penhorados (fls. 89 e 103), entendeu o juízo “a quo” que “consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067126-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14.779
4
expressamente na certidão de fls. 89, datada de 27.09.2019 que decorreu o
prazo para interposição de embargos à execução. Embora tenham sido
protocolados embargos à execução, apensados a este processo verifico os
embargos sequer foram recebidos, pois não há garantia integral do juízo”.
Pois bem.
No que importa para a controvérsia ora posta, isto é, a
possibilidade de levantamento dos valores penhorados pela Fazenda Pública
Estadual, aplica-se a regra especial do art. 32, §2o, da Lei Federal no
6.830/1980, que cria um regime específico para as execuções fiscais e
permite ao depositante ou ao exequente o levantamento das importâncias
judicialmente depositadas apenas após o trânsito em julgado da decisão.
Nesse sentido:
Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão
obrigatoriamente feitos:
[...]
§ 2o - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito,
monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou
entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo
competente.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que “ao contrário do que ocorre no CPC, no regime da
Execução Fiscal persiste a norma segundo a qual, nos termos do art. 32, § 2o. da
Lei 6.830/1980, somente após o trânsito em julgado será possível a conversão do
depósito em renda ou o levantamento da garantia” (AgRg nos EDcl no REsp
1385811/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe.
08/05/2019). Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067126-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14.779
5
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUÇÃO GARANTIDA POR MEIO DE DEPÓSITO EM
DINHEIRO. COBRANÇA DO TRIBUTO QUESTIONADA
EM
SEDE
DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
LEVANTAMENTO OU CONVERSÃO EM RENDA QUE SE
SUJEITA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE
RECONHEÇA
OU
AFASTE
A
LEGITIMIDADE
DA
EXAÇÃO.
1. Por força da regra contida no art. 32, § 2o, da Lei 6.830/80,
o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em
renda da Fazenda Pública, sujeita-se ao trânsito em julgado
da decisão que reconheceu ou afastou a legitimidade da
exação.
2. O art. 32, § 2o, da Lei 6.830/80 é norma especial, que deve
prevalecer sobre o disposto no art. 587 do CPC, de modo que
a conversão em renda do depósito em dinheiro efetuado para
fins de garantia da execução fiscal somente é viável após o
trânsito em julgado da decisão que reconheceu a legitimidade
da exação. Em virtude desse caráter especial da norma, não
há falar na aplicação do entendimento consolidado na
Súmula 317/STJ.
3. Embargos de divergência providos. (EREsp 734831/MG,
Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe.
18/11/2010)
No caso dos autos, consta a existência de embargos à
execução opostos pela executada (processo no 1000789-76.2019.8.26.0014),
apenso ao processo de execução principal, sem decisão definitiva transitada
em julgado.
E, embora a decisão agravada aponte que “consta
expressamente na certidão de fls. 89, datada de 27.09.2019 que decorreu o
prazo para interposição de embargos à execução” (fls. 103), é certo que o
documento de fls. 89 corresponde à decisão que deferiu o levantamento em
favor da Fazenda Pública. Ademais, eventual discussão sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067126-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14.779
6
tempestividade dos embargos deverá se dar nos autos próprios, com decisão
definitiva sobre o seu conhecimento ou não.
Dessa forma, considerando que o débito fiscal ainda está
sendo discutido em sede de embargos à execução, sem decisão definitiva,
mostra-se incabível o levantamento dos valores bloqueados pela FESP.
Assim já decidiu este E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
E TAXAS (Incêndio e Limpeza Pública) - Exercícios de 2012 a
2016 - Município de Adamantina - Constrição de ativos
financeiros do devedor por meio do sistema Bacen-Jud -
Penhora parcial do crédito exequendo - Indeferimento do
levantamento do valor bloqueado, com base no entendimento
de que não houve a garantia integral do Juízo - Não
cabimento - Impossibilidade de levantamento do montante
penhorado antes do trânsito em julgado de eventual sentença
a ser proferida em embargos à execução - Incidência do
comando normativo previsto no artigo 32, §2o, da LEF -
Precedente desta E. Corte - Decisão mantida - Agravo
improvido. (AI 2264009-89.2019.8.26.0000, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Silva Russo, j. 12/03/2020)
Tributário
Agravo de instrumento
Levantamento de
penhora parcial antes do trânsito em julgado da decisão final
na execução fiscal Inadmissibilidade Regra do art. 32, §2o
da Lei Federal no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais)
Norma especial que prevalece sobre a regra geral do art. 905
do
CPC

Lineamento
doutrinário
-
Precedentes
jurisprudenciais do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça -
Decisão agravada mantida
Recurso desprovido. (AI
3003938-88.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público,
Rel. Souza Meirelles, j. 12/02/2020)
Sendo assim, e respeitado o entendimento contrário, a r.
decisão de fls. 103 dos autos de origem deve ser reformada, para afastar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067126-38.2020.8.26.0000 -Voto no 14.779
7
levantamento dos valores bloqueados até decisão final nos autos dos
embargos à execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
MARCELO SEMER
Relator